Tribunal: TJDFT
Processo: 0701267-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE MAUS-TRATOS. AUSÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA PARA JULGAR CRIMES EM QUE MENOR É VÍTIMA. COMPETÊNCIA RESIDUAL DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
1. Existindo vara especializada em crimes contra a criança e adolescente, esta que julgará os crimes contra tais menores (Regra do caput do art. 23 da Lei 13.431/2017);
2. Inexistindo vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, o feito será julgado no juizado ou vara especializada em violência doméstica, independentemente de considerações acerca da idade, do sexo da vítima ou da motivação da violência (parágrafo único do art. 23 da Lei no 13.431/2017);
3. Se não houver vara especializada em violência contra a criança e adolescente e não existir juizado/varas de violência doméstica, a competência será da vara criminal comum.
4. Conflito negativo de jurisdição conhecido e declarada a competência do juízo suscitando, qual seja, Juízo do Juizado Especial Criminal e de Violência Doméstica de Águas Claras.